Tribunal: TJMT
Processo: 1018502-89.2020.8.11.0000
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-07-07
Data de publicação: 2022-07-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018502-89.2020.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Competência da Justiça Estadual, Nulidade]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ELIANA DA COSTA - CPF: 110.803.908-12 (ADVOGADO), NELSON GERALDO DE ANDRADE - CPF: 613.317.088-34 (EMBARGANTE), MARIA HELENA INACIO DE ANDRADE - CPF: 827.881.118-00 (EMBARGANTE), EXPEDITO CARNEIRO DE ARAUJO - CPF: 240.810.601-00 (LITISCONSORTES), ALDO TANAKA - CPF: 706.010.898-04 (LITISCONSORTES), ANTONIO PEREIRA FILHO - CPF: 104.472.451-04 (LITISCONSORTES), JOSEMARIO SECCO - CPF: 543.171.420-15 (ADVOGADO), SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO (EMBARGADO), DESEMBARGADORA CLARICE CLAUDINO DA SILVA (EMBARGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (CUSTOS LEGIS), RELATORA DO RECURSO DE APELAÇÃO N.o 1728-43.2009.8.11.0046 (EMBARGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CIVEIS DE
DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No 1018502-89.2020.8.11.0000

TERCEIROS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 1018502-89.2020.8.11.0000

EMBARGANTES:
NELSON GERALDO DE ANDRADE e MARIA HELENA INÁCIO DE ANDRADE

EMBARGADOS:
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO e
Desembargadora CLARICE CLAUDINO DA SILVA (Relatora); Desembargadora MARILSEN ANDRADE ADDARIO e Desembargador SEBASTIÃO DE MORAES FILHO

EMENTA:

TERCEIROS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

–

MANDADO DE SEGURANÇA – CONVERSÃO DE JULGAMENTO DE APELAÇÃO EM DILIGÊNCIA PARA SOLICITAÇÃO DE PROCESSO À ORIGEM – PROCESSO QUE SERVIU DE SUBSÍDIO AO JULGAMENTO DA APELAÇÃO – TERATOLOGIA NÃO VERIFICADA –
OMISSÃO E ERRO DE FATO NÃO VERIFICADOS – TERCEIROS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DESPROVIDOS
.

Não se verifica teratologia apta a embasar Mandado de Segurança o fato do Relator de Apelação ter convertido o julgamento em diligência e solicitado ao juízo de origem, para subsidiar a análise do apelo, ação que tramitou por dependência ao processo que deu origem ao recurso e do qual participaram ativamente as partes impetrantes, porquanto lá requeridas.

Os embargos de declaração, cuja missão é completar o acórdão embargado por meio de sua função integrativa, tem por objeto sanar eventual omissão, obscuridade ou contradição, caso ocorra, e não propriamente a modificação do julgado.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CIVEIS
DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No 1018502-89.2020.8.11.0000

TERCEIROS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 1018502-89.2020.8.11.0000

EMBARGANTES:
NELSON GERALDO DE ANDRADE e MARIA HELENA INÁCIO DE ANDRADE

EMBARGADOS:
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO e
Desembargadora CLARICE CLAUDINO DA SILVA (Relatora); Desembargadora MARILSEN ANDRADE ADDARIO e Desembargador SEBASTIÃO DE MORAES FILHO

RELATÓRIO.

E. Câmara:

Cuida-se de
terceiros Embargos de Declaração
opostos por
NELSON GERALDO DE ANDRADE e MARIA HELENA INÁCIO DE ANDRADE
contra o acórdão que,
à unanimidade, negou provimento
para os
segundos
Embargos de Declaração no 1018502-89.2020.8.11.0000, assim ementado:

“
SEGUNDOS EMBARGOS DE DECALAÇÃO – MANDADO DE SEGURANÇA – CONVERSÃO DE JULGAMENTO DE APELAÇÃO EM DILIGÊNCIA PARA SOLICITAÇÃO DE PROCESSO À ORIGEM – PROCESSO QUE SERVIU DE SUBSÍDIO AO JULGAMENTO DA APELAÇÃO – TERATOLOGIA NÃO VERIFICADA – OMISSÃO E ERRO DE FATO NÃO VERIFICADOS – SEGUNDOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DESPROVIDOS.

Não se verifica teratologia apta a embasar Mandado de Segurança o fato do Relator de Apelação ter convertido o julgamento em diligência e solicitado ao juízo de origem, para subsidiar a análise do apelo, ação que tramitou por dependência ao processo que deu origem ao recurso e do qual participaram ativamente as partes impetrantes, porquanto lá requeridas.

Os embargos de declaração, cuja missão é completar o acórdão embargado por meio de sua função integrativa, tem por objeto sanar eventual omissão, obscuridade ou contradição, caso ocorra, e não propriamente a modificação do julgado.
”

Alegam omissão “
quanto aos documentos e à realidade dos fatos
” no v. acórdão que desproveu seus primeiros Embargos de Declaração e omissão também no acórdão dos segundos Embargos de Declaração, notadamente quanto: “
não intimação
da decisão que converteu o julgamento em diligência
”, “
inexistência de cópia dos documentos utilizados para condenação
” e “
os processos não tramitaram apensados - questão prejudicial
e fundamental de mérito”
.

Após reiterar os argumentos já lançados nas razões da Apelação e dos dois anteriores Embargos de Declaração, pede o provimento destes terceiros Embargos de Declaração.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CIVEIS DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No 1018502-89.2020.8.11.0000

TERCEIROS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 1018502-89.2020.8.11.0000

EMBARGANTES:
NELSON GERALDO DE ANDRADE e MARIA HELENA INÁCIO DE ANDRADE

EMBARGADOS:
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO e
Desembargadora CLARICE CLAUDINO DA SILVA (Relatora); Desembargadora MARILSEN ANDRADE ADDARIO e Desembargador SEBASTIÃO DE MORAES FILHO

VOTO.

E. Câmara:

Importa registrar que os declaratórios não constituem meio adequado para sanar
error in judicando
. Não se pode atribuir efeitos infringentes e essa modalidade recursal, cuja vocação se limita a corrigir eventuais defeitos no Acórdão, se no decisum não há omissão, obscuridade ou contradição capaz de se chegar a tanto.

Ocorre que bem pontuado o conteúdo destes embargos, resta bem demonstrado que se pretende mesmo é a prevalência de sua percepção acerca da tese esboçada no recurso e não acolhida no acórdão.

Logo, a modalidade recursal de que lança mão o recorrente – embargos de declaração – não se revela adequada à sua vocação, aliás, limitada.

O acórdão embargado
que,
à unanimidade, negou provimento
para os
segundos
Embargos de Declaração no 1018502-89.2020.8.11.0000, foi assim ementado:

“
SEGUNDOS EMBARGOS DE DECALAÇÃO – MANDADO DE SEGURANÇA – CONVERSÃO DE JULGAMENTO DE APELAÇÃO EM DILIGÊNCIA PARA SOLICITAÇÃO DE PROCESSO À ORIGEM – PROCESSO QUE SERVIU DE SUBSÍDIO AO JULGAMENTO DA APELAÇÃO – TERATOLOGIA NÃO VERIFICADA – OMISSÃO E ERRO DE FATO NÃO VERIFICADOS – SEGUNDOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DESPROVIDOS.

Não se verifica teratologia apta a embasar Mandado de Segurança o fato do Relator de Apelação ter convertido o julgamento em diligência e solicitado ao juízo de origem, para subsidiar a análise do apelo, ação que tramitou por dependência ao processo que deu origem ao recurso e do qual participaram ativamente as partes impetrantes, porquanto lá requeridas.

Os embargos de declaração, cuja missão é completar o acórdão embargado por meio de sua função integrativa, tem por objeto sanar eventual omissão, obscuridade ou contradição, caso ocorra, e não propriamente a modificação do julgado.
”

De início, importante
consignar que o Superior Tribunal de Justiça em recente orientação, de 17 de maio de 2022
, concluiu que os Embargos de Declaração
não se prestam para a parte obter modificação do julgado. Aliás, nem para corrigir erro de julgamento
.

Realça-se que a orientação foi lançada em discussão que dizia respeito a eventual erro de data de protocolo do recurso analisado por aquela Corte e a conclusão foi de que ainda que a data utilizada pelo Desembargador prolator da decisão impugnada não fosse a correta, ainda assim, não era possível a correção pela via dos Embargos de Declaração.

“
O ACÓRDÃO EMBARGADO, CERTO OU ERRADO
, considerou que o erro do sistema informatizado era indiferente para aferição da tempestividade recursal.
Não há, na conclusão, omissão sanável por meio de embargos de declaração. O que há, na espécie, é mero inconformismo da parte embargada com o resultado do julgamento
”. (AREsp 1.551.878, Relatora Ministra Assusete Magalhães).

Ressalta-se que o inconformismo com o resultado dado pela decisão impugnada não induz a existência dos vícios descritos pela regra do art. 1.022 do CPC e menos ainda a utilização de Embargos de Declaração, que tem natureza integrativa e não serve para buscar a alteração da conclusão do julgado.
Para tanto existe recurso específico
.

Como decidiu o Superior Tribunal de Justiça, ao julgar os EDcl no AgInt no CC 156.815/RJ, os Embargos de Declaração “
são recurso com fundamentação vinculada
, sendo imprescindível a demonstração de que a decisão embargada se mostrou obscura, contraditória ou omissa, ou ainda, que incorreu em erro material, conforme disciplina o art. 1.022, I, II e III, do CPC/2015.
”. Veja:

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO CONFLITO DE COMPETÊNCIA. VÍCIOS INEXISTENTES. PRETENSÃO EXCLUSIVA DE EFEITOS INFRINGENTES. EMBARGOS REJEITADOS.

1.
Os embargos de declaração são recurso com fundamentação vinculada, sendo imprescindível a demonstração de que a decisão embargada se mostrou obscura, contraditória ou omissa, ou ainda, que incorreu em erro material, conforme disciplina o art. 1.022, I, II e III, do CPC/2015.

2. Caso concreto no qual os argumentos suscitados refogem ao escopo da via recursal eleita.

3. Embargos de declaração rejeitados.”
(EDcl no AgInt no CC 156.815/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 17/03/2020, DJe 20/03/2020)

Dito isso, tem-se que o Colegiado ao analisar os anteriores
primeiros e segundos
Embargos de Declaração, o fez de forma suficiente, sem deixar de pronunciar sobre qualquer das teses lá discutidas.

Como já restou consignado no acórdão dos anteriores segundos Embargos de Declaração
, o acórdão impugnado tratou da questão da conversão do julgamento em diligência
E ENTENDEU QUE, AINDA QUE NÃO CONSIGNADO EXPRESSAMENTE, NÃO SE FAZIA NECESSÁRIA A INTIMAÇÃO DOS APELANTES
, agora embargantes de declaração
pela terceira vez e sobre o mesmo assunto, QUANTO AO DESPACHO PROFERIDO PELA RELATORA DA APELAÇÃO
, Desa
Clarice Claudino da Silva
,
QUE CONVERTEU O JULGAMENTO DO APELO EM DILIGÊNCIA
.

E a conclusão do Colegiado, foi de que não se fazia necessária a referida intimação,
POR TRATAR DE DETERMINAÇÃO QUE FICA A CRITÉRIO DO JULGADOR
,
notadamente
PORQUE FOI DIRECIONADO EXCLUSIVAMENTE AO JUÍZO DE ORIGEM
com a finalidade de que encaminhasse à Corte a outra anterior ação que envolvia as partes e que serviria para subsidiar o deslinde do recurso então interposto
(Apelação).

O Colegiado também não verificou, como igualmente consignou o v. acórdão impugnado, a existência do alegado erro de fato,
porquanto o acórdão impugnado apenas esclareceu não ter ocorrido surpresa aos então apelantes, aqui embargantes de declaração, decorrente da utilização, para subsidiar o julgamento do apelo,
DE AÇÃO NA QUAL ELES TAMBÉM FIGURAVAM COMO PARTES E SOBRE A QUAL TINHAM AMPLO CONHECIMENTO
.

Veja o fragmento do acórdão impugnado:

“
O Colegiado ao analisar os anteriores primeiros Embargos de Declaração, o fez de forma suficiente, sem deixar de pronunciar sobre qualquer das teses lá discutidas.

O acórdão tratou da questão da conversão do julgamento em diligência e entendeu que, ainda que não consignado expressamente, não se fazia necessária a intimação dos apelantes, agora embargantes de declaração
pela segunda vez e sobre o mesmo assunto
, quanto ao despacho proferido pela relatora da Apelação, que converteu o julgamento do apelo em diligência, por tratar de determinação que fica a critério do julgador, notadamente porque foi direcionado exclusivamente ao juízo de origem com a finalidade de que encaminhasse à Corte a outra anterior ação que envolvia as partes e que serviria para subsidiar o deslinde do recurso então interposto (Apelação).

O Colegiado também não verificou o alegado erro de fato, porquanto o acórdão impugnado apenas esclareceu não ter ocorrido surpresa aos então apelantes, aqui embargantes de declaração, decorrente da utilização, para subsidiar o julgamento do apelo, de ação na qual eles também figuravam como partes e sobre a qual tinham amplo conhecimento.

Veja o fragmento do acórdão impugnado:

“
O Colegiado ao analisar o Mandado de Segurança impetrado pelos agora embargantes de declaração, o fez de forma suficiente, sem deixar de pronunciar sobre qualquer das teses discutidas no mandamus.

O acórdão tratou da questão da conversão do julgamento em diligência e entendeu, ainda que não consignado expressamente, que não se fazia necessária a intimação dos apelantes, agora embargantes de declaração, sobre o despacho proferida pela relatora da Apelação, que converteu o julgamento do apelo em diligência, por se tratar de determinação que fica a critério do julgador
, notadamente porque foi direcionado exclusivamente ao juízo de origem com a finalidade de que encaminhasse à Corte a outra anterior ação que envolvia as partes e que serviria para subsidiar o deslinde do recurso então interposto (Apelação).

Também não se verifica o alegado erro de fato
, porquanto o acórdão impugnado apenas esclareceu não ter ocorrido surpresa aos então apelantes, aqui embargantes de declaração, a utilização, para subsidiar o julgamento do apelo, de ação na qual eles também figuravam como partes e sobre a qual tinham amplo conhecimento.

Veja ainda, outro fragmento do v. acórdão impugnado pela
terceira vez
:

“
E não se verifica, pois, a alegada teratologia.

Sucede que a Relatora, ao converter o julgamento em diligência e solicitar ao juízo de origem o encaminhamento da Ação Anulatória, o fez para subsidiar o julgamento das Apelações interpostas na Ação de Indenização movida contra os aqui impetrantes,
cujo ato de conversão de julgamento em diligência é compatível, inclusive, com a regra processual.

Veja o disposto no §3o, art. art. 938 do CPC, que possibilita ao julgador a conversão do julgamento em diligência
:

“Art. 938. A questão preliminar suscitada no julgamento será decidida antes do mérito, deste não se conhecendo caso seja incompatível com a decisão.

§ 3o
Reconhecida a necessidade de produção de prova, o relator converterá o julgamento em diligência, que se realizará no tribunal ou em primeiro grau de jurisdição, decidindo-se o recurso após a conclusão da instrução
.”

(grifei).

E a utilização dos fatos e fundamentos jurídicos ocorridos no âmbito da ação solicitada, ou seja, da Ação Anulatória, não induzem a ofensa a nenhum dos arguidos princípios e menos ainda a disposição de lei
.

Sucede que a utilização, pelo julgador, da prova emprestada, máxime se advinda de outro processo, público e, em especial, de lide da qual as partes, inclusive, também participaram e tiveram todo o acesso, atende ao princípio da economia processual, como, aliás, bem consignou a d. Procuradoria-Geral de Justiça, cujo fragmento de seu parecer se transcreve
:

“
Dessa forma, observo que não há óbices para enfrentamento do mérito do presente mandado de segurança.

Para analisar o mérito da causa, torna-se necessário analisar o histórico processual da demanda, como forma de compreender a razão da utilização da prova emprestada pela douta Relatora no julgamento da Apelação no0001728-43.2009.8.11.0046.

Nesse aspecto, em análise do voto da douta Relatora, verifica-se que Expedito Carneiro de Araújo, Antônio Pereira Filho e Aldo Tanaka celebraram um contrato de compra e venda com os Impetrantes Nelson e Maria Helena, sendo que o objeto do contrato era a venda de uma empresa de laticínio que pertencia ao casal e a Sra. Elizete Inácio, sendo que o contrato foi celebrado sem a anuência desta.

Ocorre que os adquirentes, ora Impetrantes, foram imitidos na posse da empresa em 01/06/2007, passando a gerir o negócio com a produção de queijo.

Não obstante a realização do negócio, a Sra. Elizete Inácio ingressou com a Ação Anulatória de Negócio Jurídico c/c Reintegração de Posse no179/2007 (Código 23959), e obteve êxito na liminar e na desocupação dos adquirentes, o que acarretou na propositura da Ação Indenizatória com o objetivo dos Impetrantes serem indenizados pelos danos materiais e morais sofridos com a rescisão do negócio, uma vez que tiveram despesas com a produção de queijo e deixaram de lucrar com a venda de algumas unidades.

DIANTE DA RELAÇÃO ENTRE AS DEMANDAS, A DOUTA RELATORA VERIFICOU QUE A AÇÃO INDENIZATÓRIA TRAMITOU EM APENSO À ANULATÓRIA
, concluindo que as provas produzidas nesta foram emprestadas para o deslinde da indenizatória, de maneira que seria necessário que fosse possibilitado o acesso da Relatora ao acervo probatório produzido como forma de elucidar os fatos (id. 56029466).

DESSA FORMA, ENTENDO QUE NÃO HÁ INDÍCIOS DE TERATOLOGIA NA DECISÃO QUESTIONADA PELAS RAZÕES QUE PASSO A EXPOR
.

No presente caso, a douta Relatora utilizou-se da prova emprestada, a qual é admitida no ordenamento jurídico, encontrando previsão no artigo 372 do CPC, in verbis:

Art. 372. O juiz poderá admitir a utilização de prova produzida em outro processo, atribuindo-lhe o valor que considerar adequado, observado o contraditório.

Nesse aspecto, a prova emprestada, nos dizeres de Daniel Amorim Assumpção Neves, representa uma resposta aos anseios de economia processual, de maneira que dispensa a produção de provas já existentes, como também caracteriza uma busca da verdade possível, em especial nas situações em que é impossível produzir novamente a prova
1
.

Assim, é possível que o julgador opte pela prova emprestada, em respeito a economia processual, além de representar uma forma de busca da verdade possível, desde que haja o respeito ao contraditório.

Isso porque, na lição de Humberto Theodoro Júnior, a teoria da prova não pode ser indiferente à verdade, de maneira que o julgador deve atentar-se em apurar a verdade dos fatos em torno dos quais se estabeleceu a lide. Nas palavras do doutrinador:

A teoria da prova, em nossa lei processual, não pode ser vista como algo manejável com indiferença à verdade, e como simples peça útil à resolução de conflitos. A função do processo é dar atuação efetiva à vontade concreta do direito, não apenas dar solução a lides. A ordem constitucional se acha comprometida com a promoção da justiça, e não se garante justiça, sem que o juiz (representante do Estado no processo) se empenhe em apurar a verdade dos fatos em torno dos quais se estabeleceu o litígio. Se a Constituição exige dele solução justa, é claro que lhe impõe o dever de se preparar, adequadamente, para conhecer a verdade e co base nela chegar à justa composição do conflito
2
.

NO PRESENTE CASO, A EXISTÊNCIA DA PROVA DOS AUTOS DA AÇÃO ANULATÓRIA JÁ ERA DE CONHECIMENTO DOS IMPETRANTES, OS QUAIS PARTICIPARAM ATIVAMENTE DO PROCESSO EM COMENTO, NÃO ACARRETANDO EM NULIDADE NA UTILIZAÇÃO DO ACERVO PROBATÓRIO QUE LÁ SE ENCONTRAVA
.

VALE MENCIONAR, AINDA, QUE AS PROVAS EMPRESTADAS ERAM DE UM PROCESSO QUE SE ENCONTRAVA EM APENSO, O QUAL NÃO TINHA SIDO DIGITALIZADO E INTEGRADO AO RECURSO DE APELAÇÃO No0001728-43.2009.8.11.0046, O QUE ACARRETOU NA NECESSIDADE DE CONVERSÃO DO FEITO EM DILIGÊNCIA PARA QUE A RELATORA TIVESSE ACESSO A TAIS PROVAS
.

ASSIM, ENTENDO QUE NÃO HÁ OFENSA AO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA, UMA VEZ QUE AS PROVAS EMPRESTADAS ESTAVAM NO PROCESSO EM APENSO, O QUAL TEVE PARTICIPAÇÃO DOS IMPETRANTES, QUE PUDERAM EXERCER O CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA, ALÉM DO FATO DE QUE SE TRATAM DAS MESMAS PARTES EM AMBOS OS PROCESSOS
.

No mesmo sentido em julgado desta E. Corte:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE TÍTULO DE CRÉDITO – CHEQUES SUSTADOS – PROTESTO EFETUADO - RECONVENÇÃO – PAGAMENTO DOS TÍTULOS - SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA DA AÇÃO DECLARATÓRIA E DE IMPROCEDÊNCIA DA RECONVENÇÃO – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA
–PROVA EMPRESTADA DE AUTOS EM APENSO – ALEGAÇÃO DE OFENSA AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA - REJEITADA –
MÉRITO – PROTESTO DE CHEQUES DEVOLVIDOS SOB O “MOTIVO 21 – CHEQUE SUSTADO OU REVOGADO” – PUBLICAÇÃO DE EDITAL DE PROTESTO JUDICIAL EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO EFETUADA - AUSÊNCIA DE CAUTELA DA PARTE REQUERIDA - MÁ-FÉ CONFIGURADA - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.
A prova emprestada teve sua origem nos autos em apenso que tramitaram concomitantemente aos autos da declaratória, de modo que constam cópias dos documentos ali mencionados junto à inicial, aos quais o apelante teve acesso antes da contestação, o que afasta a alegação de cerceamento de defesa por ofensa ao contraditório.
Restou demonstrado nos autos que o apelante deixou de se cercar dos cuidados e da cautela necessários, agindo de forma negligente ao enviar a protesto títulos sobre os quais sabia existir contraordem de pagamento, sem se certificar do que de fato ocorrera, e ciente de publicação de edital de protesto judicial sobre os mesmos títulos. Evidente a ausência de boa-fé de quem recebe o título depois da contraordem dada pelo emitente ao banco sacado e o encaminha abusivamente a protesto.
(N.U 0003421-53.2007.8.11.0007, , SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 05/10/2016, Publicado no DJE 13/10/2016) – grifo proposital

APELAÇÃO - USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA – IMPROCEDÊNCIA – PROVA EMPRESTADA – POSSIBILIDADE – PROVA ATÍPICA – COLHIDA EM PROCESSO DE NATUREZA POSSESSÓRIA ENTRE AS MESMAS PARTES - ECONOMIA PROCESSUAL - COMPROVAÇÃO DO LAPSO TEMPORAL E DO ANIMUS DOMINI - REQUISITO INDISPENSÁVEL – NÃO COMPROVAÇÃO - ARTIGO 500 DO CÓDIGO CIVIL DE 1916 – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Não caracteriza violação ao ordenamento jurídico a utilização da prova emprestada de outro processo
para se apurar questões de ordem possessória,
mormente quando este trata das mesmas partes, mesmo juiz, mesmas testemunhas e mesmo objeto da lide, inclusive tal procedimento vai ao encontro da necessária celeridade processual, evitando-se a repetição daquilo que já foi produzido.
O lapso temporal e o aninus domini são os principais requisitos para se comprovar a prescrição aquisitiva através da usucapião (art.550 do CC/1916). Se as provas não denunciam a presença dos requisitos legais necessários ao reconhecimento da usucapião extraordinária, quais sejam, o lapso temporal de vinte anos de posse mansa e pacífica, bem como o animus domini, deve ser mantida a sentença de improcedência da ação, mormente se a ocupação e a utilização do imóvel objeto da lide deu-se unicamente por ato de mera permissão do seu proprietário, o que foi confirmado pelo próprio apelante.
(N.U 0064308-53.2009.8.11.0000, , MARILSEN ANDRADE ADDARIO, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 13/11/2013, Publicado no DJE 22/11/2013) – grifo proposital

Soma-se a isso, o Relator, nos termos do artigo 938, §3o, do CPC possui a prerrogativa de converter o julgamento em diligência, se visualizar que há necessidade de produção de prova, para decidir o recurso após a conclusão da instrução
, veja-se:

Art. 938. A questão preliminar suscitada no julgamento será decidida antes do mérito, deste não se conhecendo caso seja incompatível com a decisão.

§ 3o Reconhecida a necessidade de produção de prova, o relator converterá o julgamento em diligência, que se realizará no tribunal ou em primeiro grau de jurisdição, decidindo-se o recurso após a conclusão da instrução.
- grifo proposital

Dessa forma, a douta Relatora, ao converter em diligência o julgamento da Apelação no0001728-43.2009.8.11.0046, utilizou-se de seus poderes nos termos do artigo 938, §3o do CPC, de maneira que não houve violação à imparcialidade, tampouco ao contraditório
.

A propósito, a diligência realizada para possibilitar a prova emprestada significou a concretização do princípio da cooperação, previsto no artigo 6odo CPC, uma vez que todos os sujeitos processuais devem cooperar para se obter decisão de mérito justa e efetiva, tendo o juiz um papel importante para concretização deste princípio.

Destarte, à luz do arrazoado, opino pela denegação da segurança.”
(grifo próprio e nosso).

Oportuno consignar que os requeridos da Ação indenizatória, NELSON GERALDO DE ANDRADE e MARIA HELENA INÁCIO DE ANDRADE, aqui impetrantes, integraram a lide da Ação Anulatória
,
cuja ação foi requisitada pela Relatora para subsidiar o julgamento dos apelos interpostos na Ação Indenizatória, cujo acórdão é atacado por este Mandado de Segurança
.

Aliás, os autores Expedito Carneiro de Araújo e outros, ao proporem a Ação de Indenização contra Maria Helena Inácio de Andrade e outros, aqui impetrantes, postularam, na petição inicial,
o processamento mediante a distribuição por dependência com a Ação Anulatória da venda e de Reintegração de posse do Laticínio no
0001386-03.2007.8.11.0046, código 23959
, conforme transcrição do fragmento da petição oficial:

“
Distribuição por Dependência: Processo n. 23959 -2007/170
.

ACAO DE INDENIZACAO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS COM PEDIDO LIMINAR DE ANTECIPACAO DA TUTELA JURISDICIONAL DO ESTADO Pelo Rito do Estatuto do Idoso EXPEDITO CARNEIRO DE ARAUJO, brasileiro, casado, empresário, portador do CPF 11° 240.810.601-00 e do RG n“ 1.409.481 SS1’/PR, residente c domiciliado na Rua Jordânia, n° 2301, Centre, na cidade de Cerejeiras-RO: ANTONIO PEREIRA FILHO, brasileiro, casado, bancário, portador do CPF no 104.472.481-00 e do RG n° 1.179.331-4 SSP/MT, residente e domiciliado à Rua São Geraldo Carneiro, n° 280, Centro, na cidade de Juara-MT: ALDO TANAKA, brasileiro, casado, comerciante, portador do CPF n“ 706.010.898-04 e do RG n° 5639148 SSP/SP, residente e domiciliado à Rua São Joaquim da Barra, n° 201 CEP 15805-055, Bairro Jardim Bosque, na cidade de Catanduva-SP, por seus procuradores infra-firmados (doc. 01), Josemário Seco, devidamente inscrito na OAB/RO sob n. 724, Leandro Márcio Pedot, devidamente inscrito na OAB/RO n. 2022 e Nunzio Grasso Junior, devidamente inscrito na OAB/RO sob no 3904, todos com escritório na Av. Capitão Castro, no 3446, Centro, Vilhena-RO, onde recebem intimações e notificações de estilo, vem respeitosamente perante Vossa Excelência com fulcro nos artigos 186, 187 e 927, ambos do Código Civil, no artigo 5o, incisos V e X da CF, e no artigo 273 do Código de Processo Civil, propor a presente Ação Indenização por Danos Materiais e Morais com Pedido Liminar de Antecipação de Tutela Jurisdiciona do Estado em desfavor de MARIA HELENA INACIO DE ANDRADE, brasileira, casada, comerciante, portadora do CPF n° 827.881.118-00 e do RC: n“ 9.277.482 SS1’/SP, residente e domiciliada à Rua das Mangueiras. n° 3408, Centro, na cidade de Comodoro-MT; NELSON GERALDO DE ANDRADE, brasileiro, casado, comerciante, de CPF e RG ignorados, residente e domiciliado à Rua das Mangueiras, no 3408, Centro, na cidade de Comodoro-MT; ELIZETE INACIO, brasileira, solteira, comerciante, portadora do CPF no 145.605.998-07 e do RG n° 19.336256 SS1/CE, residente e domiciliada à Av. Paraná, no 3326, Centro, na cidade de Comodoro, pelos fatos e fundamentos a seguir expostos:
”
(grifei).

De modo que não teve surpresa para nenhuma das partes, em especial, para os aqui impetrantes, a utilização, pela Relatora da Apelação, dos fatos ocorridos no bojo da Ação Anulatória, máxime porque a Ação de Indenização foi distribuída com pedido de dependência da referida Anulatória, da qual, reitera-se, os aqui impetrantes, participaram na condições de requeridos e tiveram amplo acesso aa todas as fases do processo
.

Isto posto,
denega-se a ordem
.” (grifo próprio e nosso).

Oportuno consignar que o inconformismo com o resultado dado pelo Colegiado não induz a existência dos vícios descritos pela regra do art. 1.022 do CPC e menos ainda autoriza a utilização de embargos de declaração, que tem natureza integrativa e não servem para buscar a alteração da conclusão do julgado. Para tanto existe recurso especifico.
”
(grifo próprio e nosso).

Observa-se, assim, de um lado, que os fundamentos adotados no acórdão embargado, ao que se evidencia, justificam a sua conclusão, e de outro, ao sustentar os
mesmos alegados
vícios,
e pela terceira vez
,
os embargantes pretendem diretamente a rediscussão da causa e conseguinte modificação do entendimento exposto pelo órgão Colegiado, o que não é possível de ocorrer pela via escolhida
.

Importante realçar que os embargantes de declaração pela
terceira
vez
apenas rediscutem a questão já amplamente debatida e resolvida
.

Já alegaram os mesmo argumentos
– omissão e erro de fato –
sobre as mesmas teses nos anteriores primeiros e segundos
Embargos de Declaração
e receberam o devido pronunciamento judicial, embora desfavorável
.

De notar-se que também no acórdão ora impugnado, ou seja,
no pronunciamento judicial dos segundo
s Embargos de Declaração, aliás,
também no acórdão dos primeiros
Embargos de Declaração, o Colegiado consignou não ter deixado de analisar nenhuma questão arguida pelos embargantes de declaração que, agora, de novo, ou seja, pela
terceira e infundada
vez, sustentam as mesmas teses.

Estes
terceiros
Embargos de Declaração, em que se
re
discute,
indevidamente
,
questões já debatidas e resolvidas no anterior acórdão
, cujo pronunciamento judicial já esclareceu a inexistência da alegada omissão e erro de fato, impõe o caráter protelatório, porquanto atrasa, de forma desnecessária, a prestação jurisdicional.

A repetição infundada de mesmas teses, já analisadas e decididas revela o intuito de protelar o cumprimento do acórdão e o caráter protelatório destes Embargos de Declaração, fato este que impõe, pois, a aplicação da regra do §2o, do art. 1.026 do novo CPC, que dispõe:

“Art. 1.026. Os embargos de declaração não possuem efeito suspensivo e interrompem o prazo para a interposição de recurso.

§ 2
o

Quando manifestamente protelatórios os embargos de declaração, o juiz ou o tribunal, em decisão fundamentada, condenará o embargante a pagar ao embargado multa não excedente a dois por cento sobre o valor atualizado da causa
.” (grifei).

Dado
a reiteração
do caráter protelatório
destes terceiros
Embargos de Declaração, é caso de ser aplicada a regra do §3o do art. 1.026 do CPC, que dispõe:

“
§ 3o
Na reiteração de embargos de declaração manifestamente protelatórios
, a multa será elevada a até dez por cento sobre o valor atualizado da causa, e a interposição de qualquer recurso ficará condicionada ao depósito prévio do valor da multa, à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que a recolherão ao final.
”

Assim, eleva-se de 1% para 3%, sobre o valor atualizado da causa, o valor da multa descrita no §2o, do art. 1.026 do CPC.

Diante disso e por mais que se procure dar largueza à interposição destes segundos Embargos de Declaração, no caso, é induvidoso o seu desprovimento, porquanto não se verifica a presença de nenhum dos vícios enumerados pelo art. 1.022 do CPC, menos, em especial, o da omissão ou, ainda do alegado, erro de fato.

Isso posto,
nega-se provimento para estes terceiros Embargos de Declaração e mantém-se o v. acórdão impugnado que, à unanimidade, desproveu os segundos Embargos de Declaração no 1018502-89.2020.811.0000
.

Eleva-se de 1% para 3%, sobre o valor atualizado da causa,
o valor da multa descrita no §2o, do art. 1.026 do CPC
.

É como voto.

(3)

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/07/2022